Tribunal: TJSP
Processo: 2265580-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
VOTO No 44128

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Obrigação de fazer e não fazer. Insurgência contra decisão que postergou a análise do requerimento de tutela provisória de urgência para após o transcurso do prazo para oferecimento da contestação pelos Agravados. Ausência de prejuízo a ensejar o conhecimento do recurso. Falta de interesse recursal. Recurso não

Ementa:
VOTO No 44128

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Obrigação de fazer e não fazer. Insurgência contra decisão que postergou a análise do requerimento de tutela provisória de urgência para após o transcurso do prazo para oferecimento da contestação pelos Agravados. Ausência de prejuízo a ensejar o conhecimento do recurso. Falta de interesse recursal. Recurso não conhecido.

Recurso não conhecido.